Tribunal: TCU
Processo: 018.872/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 186/2020-TCU-Plenário Cuidam os autos de monitoramento de determinação proferida no Acórdão 2702/2016-TCU-Plenário , de minha relatoria, à Fundação Universidade Federal do Amazonas (UFAM) para informar o resultado das medidas adotadas na apuração da possível acumulação ilegal de cargos do servidor Valmir Cesar Pozzetti, diante da ocupação de cargo efetivo de Professor na UFAM, com jornada de 40 horas/semanais, e outro, na Universidade Estadual do Amazonas (UEA), com a mesma jornada. Considerando que consta dos autos sentença da Justiça Federal declarando a legalidade dos dois vínculos de magistério ocupados pelo servidor e determinando a anulação do despacho administrativo proferido no âmbito da requerida UFAM - Universidade Federal do Amazonas - que determinou equivocadamente a realização de opção por um dos dois cargos de Professor Adjunto (processo 0012877-48.2016.4.01.3200 - 1a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Amazonas); considerando que, segundo o magistrado, o servidor estava acumulando dois cargos de professor de 40 horas/semanais, sem dedicação exclusiva, estando amparado pelo entendimento em decisão do STF no RE 719.116/MG (rel. Min. Luiz Fux, j. 18/3/2013); considerando que, analisando-se as informações da UFAM, verificou-se equívoco em sua determinação para que o servidor exercesse a opção por um dos cargos, porquanto baseada na premissa de que o cargo da UFAM seria de dedicação exclusiva, o que não é o caso; considerando que a jurisprudência do TCU é firme no sentido de que, nas acumulações de cargos que possuem jornada total semanal superior a 60 (sessenta) horas semanais, é necessário que se verifique a compatibilidade de horários e se não há prejuízo às atividades exercidas em cada um dos cargos acumulados (vide Acórdão 1168/2012-TCU-Plenário , rel. Min. José Jorge, e Acórdão 1412/2016-TCU-Plenário , rel. Min. Vital do Rêgo); considerando que não há incongruência entre o entendimento do Tribunal de Contas da União e o comando judicial constante da deliberação da Justiça Federal; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de tagColegiado, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno, em: a) fazer as determinações abaixo relacionadas; b) enviar cópia da presente decisão à Universidade Federal do Amazonas (UFAM), à Advocacia-Geral da União, ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e à Universidade Estadual do Amazonas (UEA); e c) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; 1. Processo TC- Processo 018.872/2016-6 (DENÚNCIA) 1.1. Classe de Assunto: VII 1.2. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade: Fundação Universidade Federal do Amazonas. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. determinar à Fundação Universidade Federal do Amazonas (UFAM), com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno, que apure a compatibilidade de horários dos cargos acumulados pelo servidor Valmir Cesar Pozzetti na UFAM e na Universidade Estadual do Amazonas, bem como a efetiva prestação de serviço por ele, informando ao TCU, no prazo de 90 (noventa) dias, o resultado dessa apuração; 1.9.2. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que monitore o cumprimento da determinação supra.